Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-67.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001521-67.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARGARIDA DE AMURIM LIMA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S.A.
em face de acórdão proferido por esta
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, que, ao apreciar apelação interposta pela parte embargada, deu-lhe parcial provimento para condenar a operadora ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
, em razão da
suspensão indevida de serviço de telefonia fixa
, sem débito ou irregularidade contratual.

2. A embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no julgado, afirmando que a decisão diverge de precedente anterior da mesma relatoria e que a parte autora não comprovou a ocorrência de dano moral, pleiteando efeitos modificativos para afastar a condenação.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC
— omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifique a modificação do julgado.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm função
integrativa e aclaratória
, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de provas, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp 1.763.367/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/08/2020).
5. A alegação de
mudança de entendimento jurisprudencial
não configura contradição apta a embasar embargos declaratórios, pois a evolução interpretativa do colegiado decorre do livre convencimento motivado do julgador.
6. No caso concreto, o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a matéria
, reconhecendo a
ilicitude da conduta da operadora
ao suspender serviço essencial sem justa causa, concluindo pela ocorrência de
dano moral in re ipsa
, de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ.
7. Não há
omissão
, uma vez que todas as questões relevantes foram apreciadas; tampouco há
contradição
entre os fundamentos e o dispositivo. A decisão encontra-se devidamente motivada.
8. O
prequestionamento
da matéria, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais, resta atendido pela regra do
art. 1.025 do CPC
, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.
9. Inexistindo qualquer vício a sanar, a insurgência da embargante traduz mero
inconformismo com o resultado do julgamento
, finalidade incabível aos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. “A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.”

2. “A mudança de entendimento jurisprudencial não enseja a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n.

8001521-67.2019.8.05.0063
, em que figura, como Embargante
CLARO S/A
e como Embargada
MARIA MARGARIDA DE AMURIM LIMA.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça